Tribunal: STF
Processo: HC 265598
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Embargos de declaração. Agravo regimental. Ausência de vícios. Não cabimento para rediscussão. Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Tráfico de entorpecentes. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não verificou a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em agravo regimental. O agravo regimental, por sua vez, foi interposto em um habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indeferiu liminar em tribunal superior.

2. O embargante alega a existência de vício na decisão, buscando a superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal e contestando a existência de indícios consistentes de habitualidade no tráfico de entorpecentes e vínculo associativo.

3. A decisão embargada concluiu pela inexistência de afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal aptos a afastar a incidência da Súmula 691, e apontou indícios de habitualidade no tráfico de entorpecentes e vínculo associativo com comparsa.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a oposição de embargos de declaração; e (ii) saber se o caso concreto configura hipótese excepcional para superar a aplicação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

5. Não se verificam os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 620 do Código de Processo Penal.

6. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado ou para a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais não vislumbradas no caso.

7. A Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal estabelece a incompetência do Tribunal para conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em tribunal superior.

8. A superação excepcional do referido entendimento sumulado é admitida apenas em caso de manifesta ilegalidade, inclusive na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior, o que não se aplica ao presente caso.

9. As conversas extraídas do aparelho celular do paciente revelam indícios consistentes de que ele se dedica de forma habitual a atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes e demonstram a existência de vínculo associativo com seu comparsa na empreitada criminosa, evidenciando atuação conjunta na prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.